Tribunal: TJDFT
Processo: 0701377-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Órgão: Câmara Criminal Classe: REVISÃO CRIMINAL (12394) No processo: 0701377-22.2025.8.07.0000 REQUERENTE: WEBERT RENATO DE SOUZA BARBOSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Por se tratar de peça elaborada pelo próprio requerente, leigo, encaminhem-se os autos para a douta Defensoria Pública para que, diante do pedido da requerente, maneje instrumento processual adequado a fim de instruí-lo de forma técnica, se o caso. Cumpra-se. Brasília, 22 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator